Tribunal: TJSP
Processo: 2181328-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais. Contestação da autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos questionados. Ônus probatório que incumbe ao banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, o demandado assumirá e sofrerá

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais. Contestação da autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos questionados. Ônus probatório que incumbe ao banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, o demandado assumirá e sofrerá as consequências advindas da sua omissão, já que era seu o ônus probatório. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181328-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A, é agravada LINDAURA PANTA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.884
Agravo de Instrumento No: 2181328-28.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
Agravante: Banco Itau Consignado S.a
Agravado: Lindaura Panta de Araújo
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c indenização por danos morais e materiais.
Contestação da autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos questionados. Ônus
probatório que incumbe ao banco-réu, nos termos do
art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia
grafotécnica determinada. O custeio da prova não
pode ser imposto, todavia, o demandado assumirá e
sofrerá as consequências advindas da sua omissão, já
que era seu o ônus probatório. Recurso improvido,
com observação.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 281/285 que, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, inverteu o
ônus da prova e determinou que o banco-réu pague os honorários
da perícia grafotécnica.
Recorre o banco-réu (fls. 01/08).
Sustenta que não deve arcar com o pagamento dos
honorários periciais por não ter requerido a prova; que “o ônus do
pagamento da perícia requerida não deve ser atribuído ao agravante,
devendo a parte agravada arcar com os honorários periciais e diante da
impossibilidade, que o Estado arque com as despesas” (fls. 05); que “a
inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. (...) que o presente momento processual é inadequado para
determinar ao agravante que se responsabilize pelos ônus decorrentes da
prova pericial” (fls. 05/06); que pela regra do art. 95, "caput", do
CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver
requerido a perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão.
Anotado o preparo (fls. 32/33).
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 293).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
resposta (fls. 297).
É o relatório.
Na
hipótese
em
comento,
compete
ao
réu
demonstrar a veracidade das assinaturas contestadas e, por
conseguinte, o custeio da prova.
Confira-se o disposto no art. 429, II, do Código de
Processo Civil: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: [...] II - se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.”.
Ensina
a
doutrina:
“Contestada
a
assinatura
constante do documento, incumbe à parte que o produziu provar a sua
autenticidade. Aqui, embora a contestação se origine de uma parte, é a
outra que deve produzir a prova relacionada ao fato, afastando a regra do
inciso I do art. 373. Se a parte não se desincumbir do ônus, o documento
pode ser considerado inautêntico pelo magistrado, não sendo utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação do seu convencimento.” (Misael Montenegro Filho, “Novo
Código de Processo Civil Comentado”, Ed. Atlas, 2016, p. 440).
E, ainda: “Cumpre, inicialmente, distinguir entre
falsidade da assinatura e falsidade do documento. A primeira não reclama,
necessariamente, o incidente de falsidade para seu reconhecimento. Pois a
fé do documento particular cessa a partir do momento em que 'lhe for
impugnada a autenticidade', e, por isso, a sua eficácia probatória não se
manifestará 'enquanto não se lhe comprovar a veracidade' (NCPC, art.
428, I). Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a
assinatura pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade
da firma, o que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade
de incidente especial” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito
Processual Civil”, Vol. I, 58a ed., 2017, Ed. Forense, p. 985/986).
Deste modo, o custeio da prova é consequência
lógica do ônus probatório do banco-réu, afastada a regra geral
prevista no art. 95 do Código de Processo Civil diante da regra
especial supracitada.
Como já afirmou o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] 2. Tratando-se de contestação de assinatura, o
ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento.
A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso
assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará
enquanto não comprovada a sua veracidade. [...]” (EDcl no AgRg no
AREsp no 151.216/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
julgado em 17/09/2013)
E, ainda, a jurisprudência deste Tribunal, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais

Alegação de falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado
Decisão inverteu o ônus da prova, determinando a produção de perícia
grafotécnica, impondo ao agravante o pagamento dos honorários periciais
Relação de consumo A inversão do ônus da prova é regra de instrução
Inteligência do art. 373, §1o, do CPC
Alegação de falsidade da
assinatura no contrato
Perícia grafotécnica determinada

Custeio da perícia, quando impugnada assinatura do documento, é
da parte que o produziu
Pagamento dos honorários periciais a
cargo do Banco
Inteligência do art. 429, II, do CPC
Recurso
negado.” (Agravo de Instrumento no 2231983-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro:
14/11/2019, destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida
na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra
discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo
único
Cabimento
Taxatividade Mitigada- Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos: -
Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela
sistemática dos Recursos Repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. PROVA
Documento
particular
Impugnação de assinatura
Perícia
Honorários do
perito
Ônus da parte que produziu o documento a ser examinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação do art. 429, inc. II, do CPC:
O ônus da prova previsto
no art. 429, inc. II, do CPC, inclui o dever de suportar as despesas
necessárias para a realização da perícia, as quais, desse modo,
deverão ficar a cargo da parte que produziu o documento particular
cuja
assinatura
foi
contestada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2107928-15.2019.8.26.0000; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019, destaquei)
“Prova Perícia grafotécnica Custeio dos salários do
perito nomeado pelo juízo - Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral -
Pretensão do autor fundada na falsidade de autógrafo em contrato
de empréstimo consignado na folha de proventos de aposentadoria -
Veracidade do autógrafo abalada e ônus da prova a cargo do réu, a
quem interessa a veracidade - Interpretação do art. 95 sistemática com
o art. 429, ambos do novo CPC - Ônus da prova que onera o demandante
interessado na veracidade ao custeio dos salários do perito
documentoscópico-grafotécnico - Preclusão da prova, se o demandante
onerado não se digna pagar os salários e suporta as consequências
dessa omissão - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2237369-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Cerqueira Leite;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020, destaquei)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PROVA
PERICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRAFOTÉCNICA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
APOSTA EM CONTRATO ÔNUS DA PROVA decisão pela qual foi
determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era da
agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial
grafotécnica aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual incumbe à
parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de
impugnação da autenticidade
instituição financeira agravante que
foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a ela o ônus de
provar a autenticidade da assinatura
custeio da prova pela
agravante que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela
lei
interpretação sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC

embora não haja propriamente uma obrigação de custear a perícia, o fato
de ser da agravante o ônus da prova justifica que se determine que ela
deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque
com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento
decisão
mantida

agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2246839-07.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020, destaquei)
Registre-se, porém, que o banco-réu não pode ser
compelido a custear os honorários periciais se assim não desejar;
neste caso, se não o fizer, assumirá e sofrerá as consequências
advindas da sua omissão, já que era seu o ônus probatório (art. 429,
II, CPC).
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator